Tribunal: TJMT
Processo: 1027019-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027019-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DINIZ BRUNES BETELLA - CPF: 286.643.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), DINIZ BRUNES BETELLA - CPF: 286.643.960-00 (EMBARGANTE), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (EMBARGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), DINIZ BRUNES BETELLA - CPF: 286.643.960-00 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA –REQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – ART
.
80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS
– EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade e erro material apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Inexiste omissão no acórdão que analisou a validade da citação dos avalistas, reconhecendo a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça e a impossibilidade de alegação tardia de nulidade (nulidade de algibeira).

3. A prescrição baseada na Lei Uniforme de Genebra (artigos 70 e 71) não se configura quando a citação foi efetivada dentro do prazo trienal, como demonstram os documentos dos autos.

4. A alegação de nulidade processual por falecimento da parte, suscitada após o julgamento desfavorável do recurso, sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não comporta acolhimento, especialmente quando o próprio advogado do falecido, ciente do óbito, continuou a praticar atos processuais sem requerer a suspensão do feito em momento oportuno.

5.Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

6.A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

7. Embargos
rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T
Ó
R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de dois Embargos de Declaração, um interposto por

VALDIR GIARETTA
no
ID no 292246854
e outro por
ESPÓLIO DE DINIZ BRUNES BETELLA
no
ID no 295188897
,
objetivando sanar suposta omissão
, obscuridade
e erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 290588352
, que
rejeitou os Embargos de Declaração de ID no 253281161
opostos no v. acórdão que
desproveu o RAI no 1027019-78.2023.8.11.0000
,
mantendo
a decisão singular que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
n
a
Execução de Título Extrajudicial no 0002221-96.2004.8.11.0045
, ajuizada p
elo

BANCO SISTEMA S/A
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VALDIR GIARETTA

Em suma, aduz o embargante

VALDIR GIARETTA
que o
v. acórdão se mostra
obscuro
quanto à sua efetiva citação no processo executivo e omissão quanto à análise das teses de prescrição direta e intercorrente.

Adiante, pondera
que o acórdão incorre em obscuridade ao afirmar existirem três assinaturas no verso do mandado de citação (
ID 72277300
), incluindo a sua e a de
DINIZ BRUNES BETELLA
, quando o documento original exib
e
apenas a assinatura do devedor principal
, NERI GUILHERME ARTMANN.

Enfatiza ainda
que a certidão do Oficial de Justiça é genérica e imprecisa, não detalhando especificamente se ele,
VALDIR GIARETTA
, foi efetivamente citado.

No tocante à
omissão, aponta que o acórdão não analisou suas duas teses autônomas de prescrição
,
quais seja
m
, prescrição direta e prescrição intercorrente.

Sobre a

prescrição direta
, argument
ou
que a Cédula de Crédito Rural é regida pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto-Lei no 167/67 c/c DL 57.663/66), que estabelece prazo prescricional de
0
3 anos a contar do vencimento (art. 70).

Ainda,
pondera
que o título venceu em
20/07/1995
, a prescrição teria ocorrido em
20/07/1998
. Sustenta que, mesmo havendo citação do devedor principal antes desse prazo, essa interrupção não se estende aos avalistas por força do art. 71 da
citada lei uniforme
, que confere efeitos personalíssimos à interrupção da prescrição cambial.

No que tange
à

p
rescrição intercorrente
, afirma
que mesmo considerando o prazo prescricional civil
0
5 anos após o CC/2002, o Banco
e
xequente permaneceu inerte por mais de 12 anos em relação aos avalistas, direcionando seus esforços apenas ao devedor principal.

Assevera ainda
que o acórdão aplicou incorretamente a teoria da "nulidade de algibeira", pois constituiu advogado apenas em 2022 e a nulidade de citação, sendo absoluta, poderia ser alegada a qualquer tempo. Destaca

o voto vencido do Des
. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
no acórdão principal (
ID 238920181
), que já havia reconhecido a fragilidade da prova da citação.

Por fim
,
pugna pelo
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes para reformar a decisão
singular
e julgar extinta a execução em relação ao
e
mbargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO DE DINIZ BRUNES BETELA

Em síntese, aduzem os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso quanto ao pedido de "
chamamento do feito à ordem
" (ID no 265138258), no qual solicitou a anulação de todos os atos e decisões processuais realizadas após o óbito do executado/avalista
DINIZ BRUNES BETELLA
, ocorrido em
12/04/2024
, com fundamento no artigo 313, I, §2o, inciso II e artigo 687, ambos do CPC/15.

Adiante, pondera que o v. acórdão padece de erro material e obscuridade quanto à afirmação da citação válida de todos os executados, pois o documento referenciado no acórdão (ID no 72277300, págs. 60-61) não
contêm

as assinaturas dos avalistas
VALDIR GIARETTA
e
DINIZ BRUNES BETELLA
no mandado de
citação,
mas

apenas a assinatura do devedor principal.

Enfatiza ainda que o v. acórdão resta omisso no enfrentamento da tese de prescrição direta baseada nos artigos 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), aplicáveis à Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária por força do Decreto-Lei no 167/1967, que estabelecem prazo prescricional de 03 anos a contar do vencimento e o caráter personalíssimo da interrupção da prescrição.

Assevera também que o v. acórdão também se revela omisso sobre a tese de prescrição intercorrente, considerando a alegada inércia do exequente em relação aos avalistas por mais de 12 anos.

No mais, para fins de prequestionamento e com o objetivo de assegurar o acesso às vias recursais excepcionais, o
ESPÓLIO DE DINIZ BRUNES BETELLA
requer que
esta
Colenda Câmara se manifeste expressamente sobre a correta interpretação e aplicação dos seguintes dispositivos legais, os quais considera violados ou não devidamente considerados nos acórdãos:

-
Artigos 1.022, I, II e III, e 1.025 do Código de Processo Civil:
para
comprovar a existência de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, e a necessidade de prequestionamento ficto.

-
Artigos 238, 239, 278, 313, I, e 803, II, do Código de Processo Civil:
r
elativos à essencialidade da citação válida para a formação do processo, à nulidade por sua ausência, à suspensão do processo por morte da parte, e à exceção à preclusão das nulidades que devem ser decretadas de ofício (nulidades absolutas);

-
Artigo 682, II, do Código Civil:
q
ue dispõe sobre a cessação do mandato pela morte do mandante;

-
Artigos 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) c/c Art. 60 do Decreto-Lei no 167/67:
q
ue tratam da prescrição trienal dos títulos cambiais e do caráter personalíssimo da interrupção da prescrição no direito cambial; e

-
Artigo 206, § 5o, I, e Art. 2028 do Código Civil: Para a tese subsidiária de prescrição (regra de transição do CC).

Por derradeiro, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para:

“
1) Para sanar a
OMISSÃO
apontada petição de
CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM

acostada no ID. 265154761, enfrentando-se expressamente a tese de NULIDADE dos atos fundada no
Art. 313, I, do CPC, Art. 313, §2o, Inciso II, e Art. 687, do CPC consequentemente, declarem a
NULIDADE dos acórdãos
proferidos
ID. 238920181 e ID. 290588352
, em relação ao Espólio de Diniz Brunes
Betella
, em virtude do falecimento de Diniz Brunes
Betella
(ocorrido em 12/04/2024) antes da prolação de ambos os julgados, e, consequentemente, a cessação do

mandato de seu advogado. Em consequência, determinem a suspensão do processo a partir de 12/04/2024 e a regularização da habilitação processual do Espólio, já realizada;

2) Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, que
sanem o erro material
contido no v. Acórdão (ID 290588352) e reconheçam, com base na análise documental (ID 72277300, Pág. 61), que não há três assinaturas de citação no mandado, mas apenas uma (a do devedor principal), afastando a premissa de "citação válida de todos os executados" para Valdir
Giaretta
e Diniz Brunes
Betella
;

3)
Sanem a obscuridade
existente nos v. Acórdãos, esclarecendo de forma expressa se houve ou não a citação válida de Diniz Brunes
Betella
(e Valdir
Giaretta
) antes da intimação da penhora em 2008/2009 e antes da apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade;

4
.
Sanem a omissão
existente nos v. Acórdãos, analisando e proferindo decisão expressa e fundamentada sobre as teses de
prescrição direta
(Art. 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra) e
prescrição intercorrente
, que são argumentos autônomos e não preclusos, capazes de extinguir a execução em relação ao Espólio de Diniz Brunes
Betella
(e Valdir
Giaretta
);

5. Em função do acolhimento dos vícios apontados, e com a aplicação dos efeitos infringentes, que se dê provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e, assim, declarar a extinção da Ação de Execução em relação ao Espólio de Diniz Brunes
Betella
, bem como em relação a Valdir
Giaretta
;

6) Manifestar-se expressamente sobre todos os artigos de lei federal e constitucional invocados para fins de prequestionamento.”

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
BANCO SISTEMA S/A
vieram
no
ID 296310899
,
sustentando
que o recurso
de
VALDIR GIARETTA
revela mero inconformismo, elegendo via inadequada para rediscutir matéria já decidida. Afirma que não há omissão, pois a tese de prescrição intercorrente está totalmente embasada na alegação de nulidade de citação, já afastada pelo acórdão
e q
ue não houve inércia processual, pois o banco sempre foi diligente na condução do feito.

Quanto aos
e
mbargos
de declaração
do
ESPÓLIO DE DINIZ BRUNES BETELA
, o Banco alega litigância de má-fé por repetir argumentos já apresentados em outro recurso, com intuito protelatório. Afirma que o patrono do falecido tinha plena ciência do óbito desde
12/04/2024
, mas só o comunicou nos autos em
17/10/2024
, após decisão desfavorável.

D
estaca
ainda
que o advogado acompanhou a lavratura da Escritura Pública de Nomeação de Inventariante em
24/09/2024
, mas apresentou Embargos de Declaração em
13/11/2024
sem requerer a regularização do polo ativo.

Informa também que o

embargante apresentou
Embargos à Execução no 0003191-08.2018.8.11004
,
sem alegar nulidade de citação na oportunidade, configurando preclusão.

No mais, declara
que o despacho inicial da execução ocorreu em
05/12/1995
e o Oficial de Justiça certificou a citação de todos os executados em
24/04/1997
, dentro do prazo prescricional de três anos.

Por derradeiro, requer
o não conhecimento de ambos os
e
mbargos,
com
a aplicação de multa por litigância de má-fé ao
ESPÓLIO DE DINIZ BRUNES BETELA
e, subsidiariamente, a rejeição dos recursos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, os embargos de declaração de ambos os embargantes guardam relação, sendo o do
ESPÓLIO

DINIZ BRUNES BETELLA
mais abrangente
, uma vez que apresenta a tese de nulidade dos atos
processuais realizadas após o óbito do executado/avalista
DINIZ BRUNES BETELLA
, ocorrido em
12/04/2024
,
razão pela qual analiso primeiramente tal questão.

No caso, a alegação de omissão quanto ao pedido de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de
DINIZ BRUNES BETELLA
(
12/04/2024
), em especial os julgamentos realizados em
11/09/2024
(agravo de instrumento) e
11/06/2025
(embargos de declaração anteriores),
não procede o inconformismo do embargante
, pelos motivos a seguir.

Não é de se olvidar que CPC/15, em seu
artigo 313, inciso I
, determina de forma clara a suspensão do processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes. Vejamos:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;"

Além disso, o artigo 110 do CPC/15 estabelece que:

"Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o."

Por sua vez, o artigo 682, II, do Código Civil determina expressamente que o mandato se extingue pela morte do mandante:

"Art. 682. Cessa o mandato:

(...)

II -
pela
morte ou interdição de uma das partes;"

Da análise cronológica dos fatos, constata-se que:

1)
DINIZ BRUNES BETELLA
faleceu em
12/04/2024
;

2) A primeira sessão de julgamento do agravo de instrumento ocorreu em
26/06/2024
, quando o relator votou pelo provimento do recurso, mas houve pedido de vista;

3) A segunda sessão, com conclusão do julgamento, ocorreu em
11/09/2024
, desprovendo o recurso;

4) Em
24/09/2024
foi lavrada escritura pública nomeando
ELI CAPITANIO BETELLA
como inventariante do espólio;

5) Somente em
17/10/2024
o advogado informou nos autos o falecimento do agravante;

6) Em
13/11/2024
foram opostos embargos de declaração contra o acórdão que desproveu o agravo;

7) Em
11/06/2025
os primeiros embargos de declaração foram rejeitados.

Não é de se olvidar que os atos processuais praticados após a morte da parte, sem a devida suspensão do processo e habilitação de seus sucessores, são nulos se demonstrado prejuízo efetivo aos interessados.

Contudo, o caso em análise apresenta uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada, qual seja, o advogado do falecido,
Dr. LIDIO FREITAS DA ROSA
, tinha pleno conhecimento do óbito desde sua ocorrência em
abril de 2024
, mas somente informou o fato aos autos em
17/10/2024
, após a conclusão do julgamento do agravo de instrumento em
11/09/2024
, que lhe foi desfavorável.

Tal conduta configura a chamada "nulidade de algibeira", instituto reconhecido pela jurisprudência brasileira, que ocorre quando a parte, conhecendo a existência de vício processual, deliberadamente o guarda, omitindo-se em alegá-lo na primeira oportunidade, para só invocá-lo posteriormente, caso a decisão judicial lhe seja desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente repelido es
s
a prática, por considerá-la ofensiva aos princípios da boa-fé processual e da cooperação:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 76, § 2o, E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO NCPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme o disposto nos
arts
. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos, consoante a aplicação da Súmula no 115 desta Corte. 4. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
( REsp
1.714.163/SP,
Rel
.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
26/9/2019). 5. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1561078 SP 2019/0234563-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS .
932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, no tocante à tese de nulidade do processo devido à ausência de intimação do Ministério Público para atuar na causa que tenha como um dos autores pessoa incapaz, a parte autora apenas alegou referido tema após o julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, não havendo nenhuma manifestação em momento anterior. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, bem como que a alegação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado desfavorável de mérito, configura a chamada nulidade de algibeira. Precedentes. 3. Da análise do agravo de fls. 1200/1208 (e-STJ), verifica-se que o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o agravo em recurso especial não mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do art. 21-E do RISTJ. 4. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar específica e fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, III, do CPC e Súmula 182/STJ.
5 .
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial". (
AgInt
no
AREsp
n. 2.201 .614/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.) 6. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt

no
AREsp
: 2481411 PR 2023/0345331-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

No presente caso, verifica-se que o advogado do agravante, ciente do falecimento de seu cliente desde
abril de 2024
, optou por continuar a representá-lo no processo, sem comunicar o fato à Corte ou requerer a suspensão do feito. Somente após o julgamento desfavorável do agravo de instrumento é que trouxe a informação aos autos, pretendendo a nulidade dos atos processuais.

Mais significativo ainda é o fato de que o advogado participou da lavratura da escritura pública de nomeação de inventariante em
24/09/2024
, como consta do documento de
ID 263479263
, mas somente informou o falecimento nos autos em
17/10/2024
, após a conclusão do julgamento do agravo.

Embora o mandato se extinga com a morte do mandante, conforme o
artigo 682, II, do Código Civil
, o próprio ordenamento jurídico prevê situações em que o advogado pode continuar a praticar atos em nome do cliente falecido, conforme o artigo 692 do Código Civil:

"
Art. 692. O
mandato
judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código."

E a legislação processual, por sua vez, estabelece no artigo 112, § 1o, do CPC/15 que:

"Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo."

Assim, o advogado poderia continuar a representar os interesses de seu cliente por um curto período após o falecimento, especialmente para evitar prejuízos.

No entanto, o que se verifica no caso em tela não é uma atuação provisória e necessária para evitar prejuízo, mas uma conduta que demonstra a opção deliberada por não informar o óbito do cliente, permitindo o prosseguimento do feito como se nada tivesse ocorrido.

Esta conduta contraria o dever de boa-fé processual estabelecido no artigo 5o do CPC/15:

"Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé."

E também
o dever de cooperação para o desenvolvimento do processo, conforme o artigo 6o do CPC/15:

"Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Aliás, conforme acima delineado, a nulidade processual decorrente do falecimento da parte durante o processo deve ser analisada à luz do princípio "
pas
de
nullité

sans

grief
" (não há nulidade sem prejuízo). Assim, além da inobservância da formalidade legal (suspensão do processo pela morte da parte), é necessária a demonstração concreta do prejuízo sofrido.

No caso, não se vislumbra prejuízo concreto ao
ESPÓLIO DE DINIZ BRUNES BETELLA
pela continuidade do processo após o falecimento do agravante, uma vez que o advogado que o representava continuou atuando no processo, inclusive interpondo embargos de declaração após o julgamento do agravo de instrumento.

Ademais, não houve cerceamento de defesa, pois o advogado teve oportunidade de apresentar memoriais e realizar sustentação oral nas sessões de julgamento, mas optou por não informar o falecimento de seu cliente.

Se não bastasse, após a nomeação da inventariante (
24/09/2024
),
esta ra
tificou a atuação do advogado no processo, uma vez que foi ele quem continuou a representar os interesses do espólio, logo, não houve alteração da linha de defesa após o falecimento do agravante,
mantendo-se os mesmos
argumentos jurídicos anteriormente apresentados.

Dessa forma, embora tenha ocorrido falha processual consistente na não suspensão do processo após o falecimento do agravante, conforme determina o artigo 313, I, do CPC/15, a conduta do advogado ao omitir deliberadamente es
s
a informação, apenas a trazendo aos autos após decisão desfavorável, configura típica "nulidade de algibeira", prática repelida pela jurisprudência e violadora dos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Além disso, não se demonstrou prejuízo concreto ao espólio pela continuidade do processo, uma vez que todos os argumentos de mérito foram devidamente apreciados pelo Tribunal. Portanto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de DINIZ BRUNES BETELLA.

No tocante o alegado erro material
/obscuridade relativo
à validade da citação
questionado por ambos os embargantes,
tal argumento
não
prospera
.

Os
embargante
s
aponta
m
erro material e
obscuridade
no
v.
acórdão embargado
ao declarar
exist
ência de
três assinaturas no verso do mandado de citação (do devedor principal e dos dois avalistas), quando
no entendimento de ambos os recorrentes
, o documento de
ID no 72277300
cont
ém
apenas a assinatura do devedor principal.

T
al afirmação beira a má-fé por estar totalmente dissociada da realidade dos fatos delineados nos autos que, com clareza solar,
demonstram
que no verso do mandado de citação existem três assinaturas distintas, sendo uma do devedor principal
NERI GUILHERME ARTMANN
e as outras duas dos avalistas
VALDIR GIARETTA e DINIZ BRUNES BETELLA.

Inclusive as assinaturas apostas no verso do mandado, quando comparadas com as existentes na
Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária
, confirma
m
a identidade das firmas, o que demonstra que todos os executados foram devidamente citados, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, que goza de fé pública.

Para que não pair
e
o mínimo dúvida quanto à existência de três assinaturas no verso do mandado e da fé pública do Oficial de Justiça ao emitir a certidão de citação de todos os devedores, confira o seguinte trecho do v. acórdão embargado:

“
Ademais, ao proferir o seu voto, o
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
se equivocou a declarar que no anteverso do mandado havia
tão somente uma assinatura
razão pela qual considerou imprestável a certidão do Oficial de Justiça,
quando na realidade, a olho nu, se verifica a existência de três (03) assinaturas
.

Isto porque, analisando os autos principais na origem, verifica-se que à época (
16/11/1995
), o
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
ajuizou a “
Execução de Título Extrajudicial
”, contra
NERI GUILHERME ARTMANN
e seus avalistas
VALDIR GIARETTA e DINIZ BRUNIZ BETELLA
, visando a cobrança de R$337.441,50 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária (
ID no 72277300 da execução
).

Recebida a execução, foi determinada a citação dos executados em
05/12/1995
(
ID no 72277300 da execução
), sendo expedido o mandado de execução em
07/12/1995
.

Ocorre que no
ID no 72277300 da execução
, consta a assinatura do devedor principal, tendo recebido o mandado em
29/02/1996
, bem como das
outras duas assinaturas
, as quais sejam, as exaradas pelos avalistas
VALDIR GIARETTA
e
DINIZ BRUNO BETELLA, s
endo a mesma exaradas Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de
ID no 72277300 da execução
. Confira, respectivamente as assinaturas apostas no verso do mandado e na cédula, visando conferir as suas respectivas autenticidades:

Tanto é que ato contínuo, certificou o Oficial de Justiça que todos os devedores foram citados. Confira:

Não é de se olvidar que além das assinaturas apostas no verso do mandado serem idênticas ao da Cédula Hipotecária, a certidão lavrada por servidor Oficial de Justiça
temfé
pública, contando, portanto, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar prova robusta, formal e concreta para sua invalidação, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, o atual Código de Processo Civil em seu art.
405
preconiza “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Aliás, a fé publicado oficial de justiça e à validade dos atos processuais que ele pratica enquantolonga
manus
do Estado encontra-se pacificada jurisprudência do STJ e no TJMT.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REQUERIDO NO MANDADO DE CITAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o art. 405 do Código de Processo Civil. Aliás, a presunção de veracidade da tal certidão somente poderá ser elidida por prova em contrário, o que não se verifica no caso concreto.’
(TJMT 10010142120198110077 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal
.” (TJ-MT 10267590620208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO –
OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES –
LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA –RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora
certa.
O
Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.
Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço
.”
(
TJMT – No
10135102220198110000
- TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 18/12/2019, Publicação: 22/01/2020)

Desta forma, tendo sido o embargante regularmente citado, não há como dar provimento a agravo de instrumento, razão pela qual estes embargos devem ser rejeitados, inclusive a situação é muito mais relevante que a “nulidade de algibeira”, já que houve citação válida”

Portanto, não há erro material ou
omissão
no acórdão embargado quanto à existência de três assinaturas no verso do mandado de citação, uma vez que a análise detida do documento confirma a presença das assinaturas do devedor principal e dos dois avalistas, o que, aliado à certidão do Oficial de Justiça, comprova a regular citação de todos os executados.

No que tange
à
omissão
dos embargantes
quanto à análise da prescrição direta e intercorrente, com base nos artigos 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra, e de prescrição intercorrente, o
direito não
lhes
socorre
.

É cediço que, ao confirmar a validade da citação dos avalistas, afastou
-se
implicitamente a tese de prescrição, seja ela direta ou intercorrente, pois a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 802 do CPC/15.

“Art. 802.Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.”

Em outras palavras
:
ao reconhecer a validade da citação de todos os executados, inclusive dos avalistas, ocorrida em
24/04/1997
, conforme certidão do Oficial de Justiça e assinaturas apostas no verso do mandado, o acórdão afastou a tese de prescrição direta, uma vez que a citação válida dos executados ocorreu dentro do prazo prescricional de três anos, contados do vencimento do título (
20/07/1995
), sem contar que a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 802 do CPC/15.

Da mesma forma
com relação
ao art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, que dispõe que "
a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita
", sua aplicação pressupõe a ausência de citação válida dos avalistas, o que, como já demonstrado, não ocorreu no caso concreto, conforme acima já delineado.

É de se ressalt
ar
ainda que a análise das teses de prescrição está intrinsecamente ligada à questão da validade da citação dos executados, especialmente dos avalistas. Uma vez reconhecida a validade da citação, como ocorreu no acórdão embargado, resta afastada a tese de prescrição direta, pois a citação interrompeu o prazo prescricional.

Quanto à prescrição intercorrente, o acórdão reconheceu a diligência do exequente na condução do processo, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente, que exige a inércia do credor por prazo superior ao prazo prescricional.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto às teses de prescrição direta e intercorrente, uma vez que ambas foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma implícita, por meio da análise da validade da citação e da diligência do exequente na condução do processo.

Em verdade, de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado os recursos, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

No mais,
o embargante
ESPÓLIO DE DINIZ BRUNES BETELLA

apresentou prequestionamento dos seguintes dispositivos:

-
Artigos 1.022, I, II e III, e 1.025 do Código de Processo Civil
;

-

Artigos 238, 239, 278, 313, I, e 803, II, do Código de Processo Civil
;

-
Artigo 682, II, do Código Civil
;

-
Artigos 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) c/c Art. 60 do Decreto-Lei no 167/67
;
e

-
Artigo 206, § 5o, I, e Art. 2028 do Código Civil
: Para a tese subsidiária de prescrição (regra de transição do CC).

Não é de se olvidar que os
embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Vale ressaltar ainda que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa p
or litigância de má-fé do
ESPÓLIO DE DINIZ BRUNES BETELLA,
muito embora tenha faltado com a verdade quando
defendeu
que inexiste três assinatura
s
do verso do mandado,
não procede o inconformismo da parte embargada, pois, ausente o alegado dolo processual.

Além do mais, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

Ademais, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação da parte embargante se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte embargada.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
rejeito
ambos
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025